Tribunal: TJMT
Processo: 1040072-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040072-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), DAVI SUED ATAIDE LIMA - CPF: 079.316.221-11 (APELADO), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO), ROSANA DIAS DE SOUZA - CPF: 955.080.669-34 (ADVOGADO), KALYANDRA THAYARA DA SILVA FAUSTINO - CPF: 046.747.481-86 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PARCIAL
P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

CANCELAMENTO DE
VOO
-
AGÊNCIAS DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS AÉREAS -
MERAS INTERMEDIADORAS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas.
Precedentes.

2.
Não evidenciado o nexo causal entre a conduta das apelantes e o dano alegado pelo autor, impõe-se o reconhecimento da
ilegitimidade passiva das agências de viagens
e
extinção do processo sem resolução do mérito em relação a elas, nos termos do art
.
485, VI, do C
PC.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
e
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
DAVI SUED ATAIDE LIMA
,

que

julgou
parcialmente

procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida
, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da sentença, acrescido de juros mensais pela SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Ainda, condenou
a
requerida, solidariamente,
a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do C
PC.

Em suas razões recursais
,

a

parte
recorrente
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alegam
, em síntese,
que não há nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados pelo autor, pois a remarcação do voo e a reacomodação de reserva ocorreram exclusivamente por decisão da companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Destacam a inexistência de danos morais, sustentando que o autor foi previamente comunicado sobre a alteração do voo.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
no Id.
294252395

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DAVI SUED ATAIDE LIMA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
,
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
e
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
,
aduzindo, em síntese, que

adquiriu passagens aéreas com destino à Natal/RN para uma viagem de férias com a família e que a compra das passagens ocorreu com antecedência considerável, em setembro/2019, junto às requeridas CVC Brasil, Pato do Mato
Tur
Viagens e
Tuiutur
Viagens, intermediadoras do contrato, cujo transporte aéreo seria realizado pela Gol Linhas Aéreas.

Mencionou

que a viagem foi programada para o dia 12/01/2020, com previsão de saída às 17h20 do aeroporto de Cuiabá/MT e
chegada às 23h50 em Natal/RN
e
retorno para 24/01/2020, com saída às 5h55 e chegada às 10h30 em Cuiabá.

Informou
que na véspera da viagem (11/01/2020), a família foi surpreendida com um comunicado de cancelamento do voo (no 1715) pela Gol Linhas Aéreas, sem qualquer justificativa plausível ou solução efetiva oferecida.

Narrou que sua
mãe foi instruída a comparecer ao balcão da companhia aérea no
aeroporto
, onde passou o dia inteiro tentando resolver a situação, em meio a angústia, incerteza e frustração.

Sustentou que após horas de espera e desgaste emocional, a única alternativa oferecida foi um voo para João Pessoa/PB, cidade que não correspondia ao destino inicialmente contratado, o que implicou em um desvio significativo do itinerário original.
Inclusive,
o horário de retorno sofreu modificações graves, com a chegada a Cuiabá apenas às 22h do dia 24/01/2020, ao invés do horário original de 10h30
.

Por essa razão, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 41.800,00.

Ao sentenciar
,
a
magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare
, julgou
parcialmente
procedente o
ped
ido
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia do presente recurso reside na verificação da legitimidade passiva das agências de viagens apelantes para responderem por dano moral decorrente de cancelamento de voo.

A
s apelantes sustentam

sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuaram apenas como intermediadoras na venda de passagens aéreas, sem qualquer gerência sobre a operação do voo.

Afirmam que o contrato celebrado com o autor se referia exclusivamente à venda de bilhetes aéreos, não caracterizando pacote turístico
, bem como que
o cancelamento e a alteração do voo são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, conforme entendimento pacífico do S
TJ.

Da análise dos autos, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas apelantes merece acolhimento.

Os elementos probatórios constantes do processo evidenciam que a relação estabelecida entre as partes consistiu exclusivamente na intermediação para aquisição de passagens aéreas, sem configurar pacote turístico.

O documento juntado pelo próprio autor no Id. 294251871, indica claramente que o contrato
n.
2710-000012450
7
refer
e
-se apenas à compra e venda de bilhetes aéreos, não incluindo outros serviços como hospedagem,
transfers

ou passeios turísticos.

Logo, o cancelamento do voo ocorreu por decisão exclusiva da companhia aérea, que detinha o controle operacional sobre seus voos e malha aérea, não havendo qualquer participação das agências de viagens nessa decisão, de modo que não restou evidenciado nexo causal entre a conduta das apelantes e o dano alegado pelo autor.

A
demais, a
jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que as agências de turismo somente respondem solidariamente por falhas na prestação de serviços quando comercializam pacotes de viagem completos, não se aplicando tal solidariedade quando atuam como meras intermediadoras na venda de passagens aéreas.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
ART. 14, § 3o, DO
CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
Incidência da Súmula n. 568 do STJ. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.194.423/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA
. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.066.248/SP. Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma. Julgamento: 08/04/2024,
DJe
: 11/4/2024).
[
g.n
.
]

Nesse contexto, está claro que as apelantes atuaram estritamente como intermediadoras na aquisição das passagens aéreas, cumprindo com o seu papel de facilitar a contratação entre o consumidor e a companhia aérea, sem qualquer ingerência ou responsabilidade sobre a operação dos voos
, circunstância que afasta a responsabilidade

solidária.

Por fim, registre-se o abuso de petição referente ao mesmo evento destes autos, em que o genitor d
o
apelante -
AROLDO TEIXEIRA LIMA
-
propôs
a ação n.
1039644-49.2020.8.11.0001
, obtendo julgamento favorável por indenização moral no valor de R$
6
.000,00
e a
genitora
- SIMONE ATAIDE DA SILVA LIMA -
também
propôs a ação n. 1039644-49.2020.8.11.0001,
onde obteve
julgamento favorável por indenização moral no valor de R$ 6.000,00.

O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC
/2015
.

Assim, a conclusão é que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”
, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.

Ante o exposto,

dou
provimento
ao recurso

para reformar a sentença
a fim de reconhecer a ilegitimidade das
apela
ntes para figurar no polo passivo da presente ação, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, em relação as
recorre
ntes.

Por conseguinte
,
condeno o apelado/autor ao pagamento de honorários advocatícios
aos procuradores das partes excluídas do processo, no mont
a
nte de
15% sobre o valor da
do à causa
, nos termos do art. 85, §2o
,
do
CPC
,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025